Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. ASSISTENTE TÉCNICO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de intimação do assistente técnico para o acompanhamento da perícia, prevista no artigo 474 do CPC, não enseja nulidade da prova pericial se não for demonstrado o efetivo prejuízo à parte.
2. No caso, a parte agravante não demonstrou que a ausência de intimação ocasionou prejuízo substancial à sua defesa, tendo sido assegurado o devido processo legal, com a possibilidade de manifestação após a entrega do laudo pericial.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal aponta que, em tais situações, a nulidade do ato processual só é reconhecida quando comprovado o prejuízo à parte, o que não ocorre na hipótese dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.